Tribunal: TJSP
Processo: 2206481-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra decisão que indeferiu substituição da penhora de ativos financeiros por precatórios e bens móveis e imóveis em virtude da recusa justificada pela FESP – Faculdade do credor – Ordem preferencial estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835 do CPC – Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema no 578) – Ausência de violação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra decisão que indeferiu substituição da penhora de ativos financeiros por precatórios e bens móveis e imóveis em virtude da recusa justificada pela FESP – Faculdade do credor – Ordem preferencial estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835 do CPC – Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema no 578) – Ausência de violação do princípio da menor onerosidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.